Tribunal: TJES
Processo: 5001022-44.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001022-44.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISAQUE PAES DE SOUZA GOMES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO JURISDICIONAL CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A Constituição Federal, no artigo quinto prevê que “
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”; mais a frente está disciplinada a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados aos cidadãos, pelo que reza o artigo 37, § 6°, da Constituição da República, prescindível na última hipótese, portanto, a aferição de culpa, bastando para sua responsabilização a existência de dano decorrente de sua conduta.

II – Nas demandas, como a presente, na qual se busca a responsabilização do Estado por ato jurisdicional de natureza cautelar, a posição da doutrina é de que apenas tem lugar quando evidenciado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição por falta de provas. Precedentes.

III – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001022-44.2021.8.08.0011

APELANTE:
ISAQUE PAES DE SOUZA GOMES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ

DE DIREITO
: DR.
ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE
DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta por Isaque Paes de Souza Gomes em detrimento de sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais (id. 2681531 e 2681537).

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que pretende ser indenizado pelos danos que afirma ter suportado em razão de ter ficado preso por mais de quarenta e oito meses e depois absolvido pelo Tribunal de Júri

Ao final, perseguiu a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do Estado.

Contrarrazões (id. 2681543) visaram a manutenção do
decisum
combatido.

Eminentes Desembargadores, o cerne trazido à baila refere-se à aferição da responsabilidade do Estado pelos danos que o apelante afirma ter suportado em virtude dos aproximados quatro anos que restou recolhido no sistema prisional.

Adstrito a relação objetiva elencada na petição inicial como norteia o artigo 492 do Código de Processo Civil, o Código Civil disciplina que a indenização por ofensa à liberdade pessoal entendidas como o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal ensejam o pagamento de perdas e danos que sobrevierem ao ofendido nos moldes do artigo 954 do Código Civil.

Por sua vez, a Constituição Federal, no artigo quinto prevê que “
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”; mais a frente está disciplinada a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados aos cidadãos, pelo que reza o artigo 37, § 6°, da Constituição da República, prescindível na última hipótese, portanto, a aferição de culpa, bastando para sua responsabilização a existência de dano decorrente de sua conduta.

A regra transcrita representa o acolhimento da Teoria do Risco Administrativo, eis que
"condicionou a responsabilidade objetiva do poder público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a ati
vi
dade do agente público e o dano."
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 8a Edição. São Paulo. Editora Atlas. 2008. p. 237).

Por outro lado, para Celso Antônio Bandeira de Mello o que afasta a responsabilidade do Estado é somente o nexo causal, ou seja, se a conduta da Fazenda não for suficiente para causa o dano, o que inclui a força maior e a culpa exclusiva da vítima. (Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 21ª

edição, página 977/979).

Nas demandas, como a presente, na qual se busca
a responsabilização do Estado por ato jurisdicional de natureza cautelar
, a posição da doutrina é de que
apenas tem lugar quando evidenciado
o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição por falta de provas
. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. Editora Atlas, 2008, fl. 262).

Tal como exige a jurisprudência pátria, vejamos a posição do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.
”(AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

Nesse sentido, compulsando a inicial verifico que resta ausente liame capaz de aliar os danos narrados como suportados pelo apelante e a conduta da Administração.

Isto porque, a prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada da autoridade judicial competente em abril de 2012 (id. 2681488, página 5), com base no que restou colhido na investigação policial, permanecendo até abril de 2016 quando da prolação de sentença de absolvição no Tribunal do Júri; ademais, a instrução do feito com a documentação pertinente ao trâmite da apuração na seara policial evidencia a regular observância do procedimento legal.

Sopesando possível envolvimento do apelante com grupo que cometeu homicídio de Welison Lopes da Silva e na modalidade tentada de Jonatan Maruan, Wederson Lopes da Silva e Joyce Rezende dos Santos no dia 31.01.2012 no Bairro Zumbi na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim foi denunciado e a custódia determinada por decisão da autoridade.

Aliás, os indícios de autoria sobrevieram de alguns depoimentos colhidos, não apenas de um, como mencionado pelo recorrente.

Por conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, entendeu o magistrado por aplicar o disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal em desfavor da parte, o que não evidencia atuação eivada por erro.

Dos depoimentos colhidos em juízo é possível destacar:

“que a fotografia de fl. 71, reconhece como sendo o Izaque e este, junto com Fabrício, atiraram contra o seu irmão [...] que perguntado se algum dos membros do suposto grupo comandado por Chuck poderiam cometer algum homicídio sem a autorização dele, o declarante não sabe informar, mas pode dizer que quando ele "Chuck" manda matar, os meninos cumprem a ordem; que o "Chuck" é uma pessoa muito ruim e o declarante tem medo de quando ele sair da cadeia; que ao dizer esses "meninos" citados acima, está se referindo ao Fabrício, ao Izaque e ao Alef ” (Depoimento de Erivelto Elias da Silva, em audiência do dia 14/09/2012).

E tal como asseverou o magistrado originário:

“Restou demonstrado que os acusados estavam na cena dos crimes e praticaram os atos descritos na denúncia. Nesse sentido registro alguns trechos dos depoimentos colhidos perante este Juízo, sob o crivo do contraditório às ffs. 302/303, 305/306, 47/48,72/73,87/88)

[...]
"QUE, o declarante com relação ao homicídio de WELLISON LOPES DA SILVA e a tentativa contra as pessoas JONATAN MANTUAN CUNHA, o declarante informa que foram as pessoas de FABRICIO RUFINO DIAS DA SILVA, vulgo "FABRICÃO", ALEF PEREIRA DA SILVA e WALACE PEREIRA DA SILVA, vulgo
"CHINA",
enquanto que IZAQUE PAES DE SOUZA GOMES e outros integrantes do grupo, ficaram na pedreira, dando "cobertura" a ação, com a finalidade de amparar os autores direto dos disparos,
caso pessoas ligadas as vitimas contra-atacassem". (Bruno Gomes de Souza - fls. 72/73).

"QUE, o declarante informa ter presenciado,
na
data de 31/01/12, quando WALACE, vulgo "CHINA", seu irmão ALEF, FABRICIO e ZAZAK, efetuaram disparos de arma de fogo contra várias pessoas na escadaria no bairro Zumbi;
QUE, o declarante desconfia que "eles estavam vigando os tiros que deram contra CHUCK mas eles pegaram pessoas inocentes" (Jefferson Candeia dos Passos - fls. 87/88).””

Posteriormente, com o transcurso das medidas investigativas, a sentença de pronúncia e a decisão pelo Tribunal do Júri sem que se tivesse logrado êxito em arrematar com convicção acerca de autoria relativamente ao recorrente, entendeu-se pela absolvição dele, o que não denota a existência de qualquer traço de irregularidade, visto que decorrente da persecução penal.

Para mais, quando da decisão colegiada do habeas corpus restou dirimido pela Primeira Câmara Criminal que “
Nos processos de competência do Tribunal do Júri, após proferida a decisão de pronúncia deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, por já ter sido concluída a instrução criminal. Inteligência da Súmula nº 21, do STJ. Diante da elevada complexidade da demanda, envolvendo cinco (5) réus com advogados distintos, bem do fato de o processo originário já se encontrar bem próximo de ser incluído na pauta do Júri, não há que se falar em relaxamento da segregação por excesso de prazo.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100150040176, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Data da Publicação no Diário: 18/12/2015); nãos endo demais pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no RHC 50992 também rejeitou a alegação do recorrente quanto a excesso de prazo.

Este panorama é o mesmo apontado pela doutrina como hipótese de irresponsabilidade estatal, confira-se:

“Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro: onde há ilícito não há direito; onde há direito não há ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses e atos eivados de aluma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamento previsto na Constituição e na lei. Não vejo, por isso fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva regularmente decretada, mormento porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória.”(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. Editora Atlas, 2008, fl. 262)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como desta Core alinha-se com a posição ora exposta, verifica-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário 3⁄4 C.F., art. 5º, LXXV 3⁄4 mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (RE 429518 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO TEMPORÁRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme disposição constitucional, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro. 2. Nessa trilha,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Em igual caminho, o STJ sedimentou entendimento segundo o qual a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. 4. Não restou configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Estado, na medida em que a prisão preventiva em desfavor do apelante fora decretada de maneira fundamentada e nos limites legais
, eis que buscou fundamento no art. 1º, inciso I e III, alínea c , da Lei nº 7.960/89 e art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024090265984, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DECORRENTE DE PRISÃO E PERSECUSÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS CRIMES POR FALTA DE PROVAS. DEMAIS DELITOS CONSIDERADOS ATÍPICOS PELA JURISPRUDÊNCIA POSTERIORMENTE À REALIZAÇÃO DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, desconsideradas as condutas imputadas à requerente, relativas aos arts. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03, vislumbra-se que a que toca à posse de arma de fogo de uso restrito em desacordo com a Lei, prevista no art. 16, § único, do mesmo Estatuto, derivou da aplicação do princípio do favor rei , hipótese em que não há que se falar em indenização moral decorrente da atuação legal do Estado. 2. É de se ressaltar, ainda, que mesmo no tocante à materialidade dos delitos previstos no art. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/2003, quando do flagrante, ocorrido em agosto de 2014, a doutrina e jurisprudência oscilavam em relação à caracterização ou não do crime pelo fato de estar vencido o registro, o que somente foi chancelado pela Corte Especial do STJ em 2015. 3. Mesmo que a jurisprudência já sinalizasse, antes disso (2015), entendimentos pela atipicidade da conduta, não se pode admitir como ilegal a conduta estatal que, à época do flagrante, seguia orientação, admissível pela jurisprudência, no sentido de que os crimes restariam caracterizados pela posse com registro vencido. 4. Ademais, em que pese a fundamentação externada pelo juízo criminal, abarcada pela coisa julgada, não se pode desconsiderar, para fins de imputação de responsabilidade civil ao Estado, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) (RHC 63.686/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017); não se aplicando à posse de armas de uso restrito. Confira-se: TJ/PB, AC 0012775-35.2014.815.0011, Rel. Des. Carlos Martins Beltrao Filho, Julgamento: 07/07/2016 . 5. Como se sabe, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas
(AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016). 6.
Logo, muito menos pode se falar em direito à indenização decorrente de prisão em flagrante e processo criminal, ocorridos, a seu tempo, não somente no exercício regular do direito Estatal na persecução da pretensão penal, mas em verdadeiro dever (estrito cumprimento do dever legal)
. 7. Como, no caso dos autos, não há elementos que configurem violação a direitos da autora no curso do processo penal, tendo inclusive sido tão logo posta em liberdade após o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo criminal, e considerando que a absolvição criminal de um dos crimes imputados à autora deu-se por falta de provas, ou, ainda, que, quanto a materialidade dos demais, a jurisprudência somente veio a sedimentar posicionamento referente à atipicidade das condutas posteriormente à prisão em flagrante da autora, deve ser mantida a improcedência da demanda, posto que infirmado o suposto nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pela requerente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024170247332, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

APELAÇÃO CIVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRISÃO CAUTELAR POSTERIOR ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1 A decisão que decretou a prisão preventiva e a decisão que manteve a segregação foram devidamente fundamentadas em fortes indícios de autoria, apurados na esfera policial. 2 -
O Poder Público só poderia ser responsabilizado se restasse provado o erro judicial, o abuso de autoridade ou a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição do réu para dar ensejo à indenização.
3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150221298, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2017)

Destaca-se que o caso em voga não se trata de segregação em razão de homônimo, apreensão por tempo superior a condenação ou permanência de prisão mesmo diante de absolvição.

Ademais, o indeferimento do pedido de relaxamento de prisão, a impetração de Habeas Corpus e a sua denegação de ordem, em verdade, militam em desfavor do apelante e não o contrário como pretende fazer crer. Isto porque revela que seu encarceramento não decorreu de cognição exclusiva e unipessoal de um magistrado e, ainda, que teve amplo acesso aos meios de defesa possíveis no ordenamento jurídico brasileiro.

Para além disso, o fato do Ministério Público ter opinado pela absolvição não representa nenhuma desconstituição ou anomalia da denúncia anterior, vez que início da persecução penal e decretação da prisão preventiva não necessários indícios de autoria ao passo que a condenação só tem lugar quando a certeza lidera.

Nesta conjectura, sem a demonstração de erro judicial na tramitação do feito criminal, abuso de autoridade ou ilegalidade de ato da prisão ou do seu prazo, obstam o acolhimento da pretensão indenizatória.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em voga.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor da causa, ressalvando a assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR